Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-80.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENILSON RICHTIC - CPF: 001.528.861-76 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– LAUDO QUE CONCLUIU PELA REVERSÃO DO QUADRO CLÍNICO MEDIANTE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida
“
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
” e “

destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1º),
2. Se o laudo pericial não é deficiente e não concluiu pela invalidez permanente da vítima, mas, sim, pela possibilidade de reversão do quadro mediante intervenção cirúrgica, não há falar em obrigação de indenizar da seguradora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000967-80.2016.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DENILSON RICHTIC contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro - DPVAT”
(Número Único 1000967-80.2016.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE SEGURO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido apenas para condenar a Seguradora/apelada ao reembolso das despesas médicas no valor de R$ 147,00, rejeitando o pedido indenizatório porque entendeu não comprovada a alegada invalidez permanente do autor/apelante (cf. ID 52981976).

O apelante argui cerceamento de defesa dizendo que impugnou o laudo elaborado pelo perito judicial, pleiteando a realização de nova perícia médica, mas a solicitação não foi atendida; diz que a perícia não foi realizada por expertise
“em todo o objeto da perícia”
, e diz que o perito judicial não indicou o método utilizado, tampouco “
a forma como foi realizada a análise técnica
” (cf. fls. 07 ID 52981993), ignorando os exames e prontuários de atendimento médico, enfatizando, ainda, que o perito não respondeu aos quesitos formulados, daí o evidente cerceamento de defesa configurado pela decisão que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial médica, o que acabou lhe prejudicando, eis que houve rejeição do pedido indenizatório justamente por ausência de prova da invalidez permanente.

Pede, assim, seja provido o recurso, para que, acolhida a arguição de cerceamento de defesa, seja anulada a r. sentença e reaberta a fase instrutória para realização de nova perícia médica; por outro lado, pede seja feito o prequestionamento do art. 5°, LV, da Constituição Federal, e arts. 6º, 465, 466 e 473, todos do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 52981996, a Seguradora/apelada refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5º, § 4º, da Lei nº 6.174/94 dispõe que:

“Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

(...)

§ 4º - Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.”

E o art. 3º da mesma Lei estabelece que os “
danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2 o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”.

O autor/apelante argui cerceamento de defesa dizendo que a decisão que lhe negou a realização de nova prova pericial acabou lhe prejudicando duramente, porque, conquanto necessária a repetição da prova técnica, o juiz a repeliu e, ao mesmo tempo, desacolheu o pedido indenizatória justamente à falta de prova da alega invalidez; afirma que a prova pericial contém várias inconsistências, quais sejam, perito não especialista
“em todo o objeto da perícia”
; falta de indicação do método utilizado e da “
forma como foi realizada a análise técnica
” (cf. fls. 07 ID 52981993); falta de análise dos exames e prontuários de atendimento médico do apelante e ausência de resposta aos quesitos formulados.

O cabimento da realização de nova prova pericial, nos termos do art. 480 do CPC, só se justifica “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, já que a renovação da prova “
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu
” (§1º), valendo anotar que a “
segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra
” (§2º).

Os questionamentos deduzidos pelo apelante no interesse da desqualificação do labor do perito judicial não são consistentes, e não encontram respaldo legal e probatório; ao decidir pela realização da prova médica pericial, o d. julgador nomeou o médico Marcos Gomes de Lima (CRM nº 5723), que é especialista em ortopedia e traumatologia, e, considerando que a lesão sofrida pelo apelante em decorrência do acidente de transito ocorrido em 14.05.2016 era uma lesão no ombro esquerdo, além de fratura na face, o perito judicial nomeado possuía plena capacitação técnica para realizar a avaliação dos membros lesionados.

Quanto ao método e à forma da análise das lesões, o próprio laudo esclarece perfeitamente esses aspectos; o perito judicial registrou que o laudo técnico foi elaborado a partir do “Exame Clínico” do próprio apelante, que compareceu pessoalmente ao exame médico, realizado em 02.05.2018 (cf. ID 52981969), e quanto à falta de resposta aos quesitos formulados pelo autor/apelante, o que se observa, pelo contrário, é que as questões foram respondidas e esclarecidas, inclusive quando foram respondidos os quesitos formulados pela Seguradora/apelada, de modo que, não tendo subsistido dúvida alguma, nenhum prejuízo restou para o autor/apelante.

Quanto à alegação de que o perito não analisou os exames e o histórico de atendimento médico do autor/apelante, ainda que tal análise de fato não tivesse sido feita, não há falar, só por isso, em cerceamento de defesa, porque, com efeito, não se vê em que a falta dessa análise possa afetar a veracidade da conclusão do laudo pericial; ora, o perito examinou pessoalmente o autor/apelante, e foi muito mais a partir desse exame pessoal, direito e atual, que ele concluiu pela ausência de invalidez permanente, e, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, o que se vê é que, no caso, ao proferir a r. sentença, o julgador analisou a integralidade do conjunto probatório, apreciando as teses defendidas de lado a lado, concluindo, ao final, pela improcedência do pedido indenizatório.

A prova técnica não se mostra d
eficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

Em 24.06.2016 o autor/apelante ajuizou a presente ação exibindo cópia de exames clínicos e o histórico de atendimento para demonstrar que, em 14.05.2016, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou lesão na face e no ombro esquerdo; a ação foi ajuizada a exatos 40 dias do evento danoso e do último atestado médico, datado de 10.05.2016, o que deixa ver que ele esteve afastado de suas atividades laborativas no período compreendido entre 03 a 10.05.2016 (cf. fls. 03 ID 52974165), e que realizou tratamento médico desde a data do acidente até 28.05.2016 (cf. fls. 02 ID 52974165).

O Laudo Pericial concluindo que o apelante apresentava invalidez temporária causada por lesão no ombro esquerdo, mas que “
pode ser corrigida com tratamento cirúrgico da luxação da clavícula e fisioterapia
”; portanto, o exame pericial indicou a possibilidade de tratamento cirúrgico e de restabelecimento, ou seja, o perito foi categórico ao dizer que o apelante não apresente invalidez permanente (cf. Id. nº 52981969).

Dessa forma, julgo que a r. sentença não merece reparo, porquanto, não sendo ainda possível o estabelecimento de conclusão pela invalidez permanente do apelante, já que o laudo pericial concluiu que o quadro físico apresentado por ele é passível de tratamento médico, resta apenas a conclusão de que
a frágil temporariedade da incapacidade realmente não pode justificar a concessão da cobertura securitária, pois o fato está situado fora da abrangência da norma especial de regência da matéria, já que a indenização securitária é reservada às vítimas de acidente automobilístico que suportam sequelas irreversíveis, definitivas, tão-somente.

Não há falar, portanto, em indenização por seguro obrigatório DPVAT quando o quadro clínico apresentado pela vítima ainda é passível de tratamento médico, de modo que, não comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, incabível a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT, se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente, afirma que não.

Ante a ausência de prova acerca da alegada invalidez permanente do autor, bem como de sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização prevista na Lei n. 6.194/74. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 57.068/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 05/07/2017 - DJE 10/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA - ART. 333, I, DO CPC - NÃO ATENDIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. (...) Se o exame pericial confirma a inexistência de invalidez permanente no acidentado, não há que se falar em obrigação de indenizar da seguradora. À parte autora compete o ônus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, sob pena de não obter a prestação jurisdicional almejada (TJMG – 17ª Câmara Cível -
Apelação Cível
1.0313.11.010794-0/002
– Rel. Des. Leite Praça – Julg. 04/02/2016).

No tocante ao prequestionamento, esse não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto a sentença feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em R$ 200,00 o valor dos honorários advocatícios em favor da Seguradora/apelada.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020